Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-93.2025.8.11.0049
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001234-93.2025.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEOVANA TRINDADE DOS REIS - CPF: 075.502.021-92 (RECORRENTE), ELIELMA GOMES DE JORDAO - CPF: 045.348.275-98 (ADVOGADO), INTEGRATO TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 17.104.489/0001-44 (RECORRIDO), GUILHERME VICTORIO NIGRI PAULINO - CPF: 013.214.576-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA LOCAL SEM COBERTURA. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, cancelamento de contrato sem ônus e indenização por danos morais. A recorrente contratou serviços de internet com a recorrida, aderindo ao plano com fidelidade pelo prazo de 12 meses. Posteriormente, mudou-se para outro estado onde a empresa não possui cobertura, sendo cobrada multa por quebra de contrato no valor de R$690,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a cobrança de multa por quebra de contrato quando o consumidor muda para local onde a prestadora não possui cobertura técnica; e (
ii
) determinar se a cobrança indevida, sem negativação ou suspensão do serviço, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Anatel no 765/2023, em seu art. 37, § 2o, veda expressamente a cobrança de multa na rescisão contratual motivada por mudança de endereço para local não atendido pela prestadora.

4. O próprio contrato de permanência firmado entre as partes prevê que o assinante não estará sujeito ao pagamento da multa quando houver incapacidade técnica da prestadora para o cumprimento das condições contratuais, devendo tal cláusula ser interpretada de forma favorável ao consumidor.

5. A simples cobrança indevida, sem negativação do nome do consumidor ou suspensão do serviço, não caracteriza dano moral indenizável, configurando mero aborrecimento decorrente da relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É vedada a cobrança de multa por quebra de contrato de fidelidade quando o consumidor muda para local onde a prestadora não possui cobertura técnica. 2. A simples cobrança indevida, sem negativação ou suspensão do serviço, não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Anatel no 765/2023, art. 37, § 2o; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.609/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012,
DJe
05/02/2013; TJMT, N.U 1033734-36.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024; TJMT, N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001234-93.2025.8.11.0049

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
:
Jeovana
Trindade dos Reis

Recorrido
:
Integrato
Telecomunicações LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Jeovana
Trindade dos Reis ajuizou reclamação em face de
Integrato
Telecomunicações LTDA. Noticiou que: a) em 02/10/2024, contratou serviços de internet com a reclamada; b) posteriormente, precisou mudar de endereço para outro estado onde a reclamada não possui cobertura; c) solicitou o cancelamento do serviço, mas foi informada que deveria pagar multa por quebra de contrato; d) a reclamada emitiu boleto no valor de R$ 690,00 com vencimento em 29/05/2025, com a descrição "BOLETO QUEBRA PROP". Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) o cancelamento do contrato sem ônus; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a cláusula de fidelização é válida conforme Resolução n° 632/2014 da ANATEL; b) a reclamada comprovou a existência do contrato de permanência com cláusula de fidelização expressa; c) a reclamada cumpriu o disposto na Resolução n° 632 da ANATEL; d) não há falha na prestação de serviços ou nulidade na imposição da multa discutida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o contrato de permanência prevê expressamente que o assinante não estará sujeito ao pagamento da multa quando houver incapacidade técnica da prestadora para o cumprimento das condições contratuais; b) a mudança de endereço para local sem cobertura configura impossibilidade de cumprimento contratual por parte da prestadora; c) interpretar a cláusula de forma restritiva ofende os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; d) a cobrança de multa quando não há possibilidade de contraprestação desnatura a essência do contrato; e) a jurisprudência reconhece que a ausência de cobertura técnica afasta a incidência de multa de fidelidade; f) a cobrança indevida gerou fundado temor de sofrer restrição de crédito, configurando dano moral. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a inexigibilidade da multa rescisória; b) condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a cobrança da multa rescisória é legal e contratualmente válida; b) a recorrente aderiu ao plano com fidelidade, obrigando-se a permanecer na base de clientes pelo prazo mínimo de 12 meses; c) o contrato prevê expressamente que a mudança de endereço para local sem viabilidade técnica configura rescisão contratual por parte do cliente; d) a Anatel, através do informativo "Anatel Explica", reconhece a possibilidade de cobrança de multa em caso de mudança para local sem cobertura; e) não houve negativação do nome da recorrente, inexistindo dano moral.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prazo de permanência (clausula de fidelidade).

O prazo de permanência é o período predeterminado durante o qual o consumidor se compromete a permanecer vinculado a uma oferta de serviço de telecomunicações em troca de benefício concedido pela prestadora, conforme disposto no art. 36, caput, da Resolução Anatel no 765/2023.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A jurisprudência firmada no âmbito deste STJ orienta no sentido de que a cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que o assinante recebe benefícios e em face da necessidade garantir um retorno mínimo em relação aos gastos realizados. Precedentes:
AgRg
no REsp 1.204.952/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 14.8.2012,
DJe
de 20.8.2012; e, REsp 1.087.783/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
10/12/2009.3. (...) (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.609/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012,
DJe
05/02/2013)"

A Resolução estabelece requisitos formais para a validade do prazo de permanência.

Segundo o art. 36, § 4o, a prestadora deve informar claramente ao consumidor: (i) o
período
predeterminado durante o qual deverá permanecer vinculado à oferta; (
ii
) a descrição do benefício concedido e seu valor; e (
iii
) o valor da multa em caso de rescisão antecipada.

Estas informações são obrigatórias e integram a transparência negocial exigida pelo ordenamento, não podendo o prazo de permanência exceder o prazo de vigência da oferta, conforme art. 36, § 3o.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MULTA DE FIDELIDADE - NEGATIVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 7. Indevida a cobrança e negativação de valor referente a multa de fidelidade, quando não comprova a sua contratação, tampouco a prestação do serviço de modo satisfatório. (...) (N.U 1029350-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)"

No caso em análise, verifica-se que a autora contratou serviços de internet com a empresa recorrida em 02/10/2024, aderindo ao plano com fidelidade pelo prazo de 12 meses, conforme documentos juntados nos
IDs
/
PJe

2
314557896 e 314557897. Posteriormente, a autora precisou mudar-se para outro estado, onde a empresa não possui cobertura, solicitando o cancelamento do serviço.

Conforme prevê o art. 37, § 2o da Resolução Anatel no 765/2023, é vedada a cobrança de multa na rescisão com fundamento no inciso V do art. 31 (mudança de endereço para local não atendido pela prestadora).

Nesta hipótese, serão mantidos os benefícios auferidos no momento da contratação pelo consumidor, que permanecerá obrigado apenas ao pagamento das parcelas vincendas decorrentes da aquisição de equipamento junto à prestadora, caso este não seja devolvido.

Se o equipamento relativo ao benefício for devolvido à prestadora do serviço, nem o pagamento das parcelas vincendas é necessário.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDALIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COBERTURA. COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Cláusula de fidelização. A cláusula de fidelidade autoriza a cobrança de multa contratual pela rescisão antecipada, exceto nos casos em que o serviço ou produto apresente vícios que neutralizem o benefício dado como incentivo para a contratação. No presente caso, é incontroverso entre as partes que a rescisão do contrato firmado entre as partes ocorreu em razão da ausência de cobertura do plano na região em que a parte reclamante estaria mudando. Portanto, é incabível exigir da consumidora que permaneça pagando por um plano que jamais irá usufruir. Destaca-se que o término do contrato ocorreu justamente pelo fato de que não prestaria os serviços à parte autora, destarte, exigir que esta permaneça pagando mensalmente por serviços que não lhe serão prestados se trata de hipótese que culminaria em claro enriquecimento sem causa, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico. 5. O referido fato foi observado pelo juízo de primeiro grau ao dispor que foi evidenciado pela parte reclamante "que requereu a mudança de endereço para a prestação dos serviços, pela empresa reclamada, dos produtos: Vivo Fixo Ilimitado Brasil (telefonia móvel) e Vivo Fibra 300 Mbps (internet residencial), no dia 14/02/2023 (id. 122499059) e, que após diversas solicitações de instalação/ativação do produto Vivo Fibra 300 Mbps em seu novo endereço, recebeu a informação da Ouvidoria da empresa reclamada que a região de sua nova residência não abrangia a prestação de serviço de internet fornecido pela empresa reclamada e, portanto, a única alternativa seria cancelar o contrato referente aquele produto". Ademais, "em que pese a cláusula de fidelização de contrato seja legal e admitida em nosso ordenamento jurídico, é sabido que a multa disposta em tal cláusula não poderá ser exigida quando há má-prestação do serviço fornecido pela empresa prestadora do serviço, ora reclamada, sobretudo, quando o serviço contratado pela consumidora, ora reclamante, não pode sequer ser fornecido pela empresa reclamada, como é o caso", destarte, "havendo a constatação de má prestação de serviço da empresa reclamada em relação ao produto Vivo Fibra 300 Mbps, em relação ao novo endereço da reclamante" correta a conclusão de que "não há como exigir que a reclamante permaneça com a contratação de tal serviço pelo período de fidelização disposto no contrato, pois, como já dito, tal serviço sequer lhe está sendo entregue/prestado". (...) (N.U 1033734-36.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)"

Ademais, o próprio contrato de permanência firmado entre as partes (ID
/
PJe
2
314557896) prevê expressamente na cláusula 2 que o assinante não estará sujeito ao pagamento da multa quando houver
"superveniente incapacidade técnica da PRESTADORA para o cumprimento das condições técnicas e funcionais dos serviços contratados no mesmo endereço de instalação"
.

Embora a empresa recorrida alegue que essa cláusula se refere apenas à incapacidade técnica no endereço original,
este
interpretação
é restritiva e contrária aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC).

A impossibilidade técnica de prestação do serviço no novo endereço da consumidora configura situação que afasta a exigibilidade da multa por quebra de contrato, pois não seria razoável exigir que a consumidora continue vinculada a um serviço que não poderá utilizar, o que caracterizaria enriquecimento sem causa da prestadora.

Portanto, a cobrança da multa por quebra de contrato no valor de R$690,00 é indevida, devendo ser declarada inexigível.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida a ilicitude da cobrança da multa por quebra de contrato, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável.

A simples cobrança, sem a suspensão na prestação dos serviços, sem o restritivo de crédito e sem pagamento, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS - COBRANÇA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – REFATURADA ADMINISTRATIVAMENTE- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais. (...) (N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025)"

"(...) 3. A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro de restritivo de crédito e sem a ocorrência de suspensão do fornecimento de serviços essenciais em razão de já estarem suspensos, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024)"

No presente caso, não há comprovação de que a cobrança indevida tenha resultado em negativação do nome da autora ou em qualquer outra consequência mais gravosa que pudesse caracterizar dano moral. Trata-se de mero aborrecimento decorrente da relação de consumo, que não ultrapassa a esfera do dissabor cotidiano.

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexigibilidade do débito no valor de R$690,00 (seiscentos e noventa reais), referente à multa por quebra de contrato;

b)
indeferir
o pleito de indenização por danos morais;

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025